Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-44.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de prescrição de débito cumulada com pedido de levantamento de garantia. Alienação fiduciária. Propriedade consolidada no ano de 2010. Mora e inadimplência incontroversas. Irregularidade não evidenciada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.